Tribunal: TJSP
Processo: 2277719-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2277719-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é embargante
ALICE LOPES, é embargado BANCO BRADESCO PROMOTORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277719-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 51324b
2
VOTO No : 51324b
EDEC.No : 2277719-79.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
EBTE. : ALICE LOPES
EBDO. : BANCO BRADESCO PROMOTORA S/A
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. ART.
1.022, NCPC.
1. O aresto embargado se ressente do propalado vício.
2. Embargos acolhidos.*
Contra o v. acórdão de fls. 62/63 que negou provimento ao
recurso da agravante de instrumento interposto por Alice Lopes nos autos da
ação de produção antecipada de provas ajuizada contra Banco Bradesco
Promotora S/A, opõe a autora embargos de declaração.
A embargante traça considerações, indicando contradição
quanto aos documentos juntados, os quais demonstram ser aposentada e
receber menos de R$ 3.000,00 ( três mil reais), por mês.
É o relatório.
Com razão a embargante.
De fato o V. Acórdão partiu de premissa equivocada.
Os documentos trazidos pela agravante demonstram a
hipossuficiência momentânea da parte em arcar com pagamento de custas e
despesa processuais sem o prejuízo de seu sustento (fls. 22/48 e 58/60).
Sendo
assim,
diante
da
presença
de
elementos
comprobatórios suficientes à concessão da gratuidade e por não restar elidida
a presunção “juris tantum” preconizada no art. 99, parágrafo 3o, do NCPC, de
rigor o deferimento da benesse à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277719-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 51324b
3
Posto isto, acolhem-se os presentes embargos declaratórios
para dar provimento ao recurso da agravante e conceder os benefícios da
gratuidade.
MELO COLOMBI
Relator